Tribunal: STF
Processo: ARE 1491732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES. INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AS SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42. O CASO CONCRETO ENCONTRA-SE EM SUBSUNÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Os critérios para o reajuste das aposentadorias se encontram previstos na legislação ordinária do ente de vinculação do servidor público, em observância ao regime jurídico que fora submetido.



    2. Inexiste ofensa às súmulas vinculantes nº 37 e 42 na hipótese em que se busca a implementação de reajuste remuneratório assegurado a pensionista de servidor público por força de lei.



    3. Direito líquido e certo ao reajustamento dos proventos de pensão por morte com base nos mesmos índices aplicados ao RGPS.



    4. Precedentes do TJRN (Apelação Cível nº 0850529-34.2016.8.20.5001, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Amílcar Maia, julgado em 16/06/2020, e, Apelação Cível nº 0815969-56.2022.8.20.5001, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Ibanez Monteiro, julgado em 08/09/2022).



    5. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente